Tribunal: STF
Processo: Rcl 54486
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-24
Data de publicação: 2022-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação constitucional com pedido liminar ajuizada por Gleison Pereira de Souza contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara da Fazenda Pública e Autarquias da Comarca de Belo Horizonte nos autos do Mandado de Segurança 5060205-29.2022.8.13.0024, para garantir a observância da decisão do Supremo Tribunal Federal na ADI 4.296/DF. 



    O reclamante narra, em suma, o seguinte:



    “Trata-se, originariamente, de mandado de segurança impetrado contra atos da Diretora de Recursos Humanos da Secretaria de Planejamento e Gestão do Estado de Minas Gerais que negara o requerimento do reclamante de averbação de tempo de serviço prestado em regime de cessão a outro ente federativo para fins de adicionais e progressão e promoção na carreira. 



    Na petição inicial, pleiteou-se, liminarmente, ‘a suspensão, em caráter ativo, dos efeitos dos atos coatores, determinando-se à autoridade coatora a imediata averbação do tempo de serviço prestado em regime de cessão ao Município de Belo Horizonte para fins de adicionais (quinquênios) e progressão/promoção’. 



    A medida liminar pleiteada na inicial foi indeferida pelo MM. Juiz de 1ª instância com fundamento único no art. 7º, §2º, da Lei n. 12.016/09, que vedava (no passado), no âmbito do mandado de segurança, a concessão de medida liminar que resultasse em aumento ou extensão de vantagem a servidores públicos, bem como que importasse em pagamento de qualquer natureza.



    […]



    Contra tal decisão, no dia 6/5/2022, o reclamante opôs embargos de declaração, com pedido de efeitos infringentes (ID 9452588986), impedindo a preclusão da decisão, mas tal recurso ainda não foi apreciado em 1ª instância. ” (págs. 1-2 da inicial; grifos no original). 



    Nesse contexto, sustenta que:



    “[...] o ato do MM. Juiz de 1ª instância afronta decisão deste Eg. Supremo Tribunal Federal – STF prolatada em sede de controle concentrado de constitucionalidade na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 4296.



    Com efeito, o único dispositivo legal utilizado como fundamento da decisão reclamada (art. 7º, §2º, da Lei 12.016/2019) foi declarado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal na ADI 4296, por considerar que a ‘cautelaridade do mandado de segurança é ínsita à proteção constitucional ao direito líquido e certo e encontra assento na própria Constituição Federal’, razão pela qual ‘não será possível a edição de lei ou ato normativo que vede a concessão de medida liminar na via mandamental, sob pena de violação à garantia de pleno acesso à jurisdição e à própria defesa do direito líquido e certo protegida pela Constituição’.” (pág. 2 da inicial; grifos no original). 



    Ao final, requer, liminarmente:



    “a) seja concedida, diretamente pelo Supremo Tribunal Federal, a liminar pleiteada na petição inicial do Mandado de Segurança n. 5060205- 29.2022.8.13.0024, tendo em vista a declaração de inconstitucionalidade do art. 7º, §2º, da Lei 12.016/2019 (único fundamento da decisão reclamada) na ADI 4.296; 



    b) seja determinada, pelo Supremo Tribunal Federal, a análise, pela autoridade reclamada, do pedido de liminar contido na petição inicial do Mandado de Segurança n. 5060205-29.2022.8.13.0024, afastando-se, desta vez, a incidência do art. 7º, §2º, da Lei 12.016/2019, uma vez que declarado inconstitucional na ADI 4.296.” (pág. 4 da inicial). 



    A autoridade reclamada prestou informações (documento eletrônico 13).



    O Estado de Minas Gerais, devidamente citado (documento eletrônico 15), não se manifestou (documento eletrônico 16). 



    É o relatório. Decido.



    Destaco que a reclamação perante o Supremo Tribunal Federal será sempre cabível para: (i) preservar a competência do Tribunal; (ii) garantir a autoridade de suas decisões; e (iii) garantir a observância de enunciado de Súmula Vinculante e de decisão desta Corte em controle concentrado de constitucionalidade, nos termos do art. 988 do Código de Processo Civil/2015. 



    Na espécie, conforme relatado, o reclamante impugna decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara da Fazenda Pública e Autarquias da Comarca de Belo Horizonte nos autos do Mandado de Segurança 5060205-29.2022.8.13.0024, por violação à decisão do Supremo Tribunal Federal na ADI 4.296/DF.



    No julgamento da referida ADI, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, o Plenário desta Suprema Corte, por maioria, julgou parcialmente procedente o pedido para declarar a inconstitucionalidade do art. 7°, § 2° e do art. 22, § 2°, da Lei 12.016/2009. Eis a ementa do referido julgado: 



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTS. 1º, §2º, 7º, III E §2º, 22, §2º, 23 E 25, DA LEI DO MANDADO DE SEGURANÇA (LEI 12.016/2009). ALEGADAS LIMITAÇÕES À UTILIZAÇÃO DESSA AÇÃO CONSTITUCIONAL COMO INSTRUMENTO DE PROTEÇÃO DE DIREITOS INDIVIDUAIS E COLETIVOS. SUPOSTA OFENSA AOS ARTS. 2º E 5º, XXXV E LXIX, DA CONSTITUIÇÃO. NÃO CABIMENTO DO “WRIT” CONTRA ATOS DE GESTÃO COMERCIAL DE ENTES PÚBLICOS, PRATICADOS NA EXPLORAÇÃO DE ATIVIDADE ECONÔMICA, ANTE A SUA NATUREZA ESSENCIALMENTE PRIVADA. EXCEPCIONALIDADE QUE DECORRE DO PRÓPRIO TEXTO CONSTITUCIONAL. POSSIBILIDADE DE O JUIZ EXIGIR CONTRACAUTELA PARA A CONCESSÃO DE MEDIDA LIMINAR. MERA FACULDADE INERENTE AO PODER GERAL DE CAUTELA DO MAGISTRADO. INOCORRÊNCIA, QUANTO A ESSE ASPECTO, DE LIMITAÇÃO AO JUÍZO DE COGNIÇÃO SUMÁRIA. CONSTITUCIONALIDADE DO PRAZO DECADENCIAL DO DIREITO DE IMPETRAÇÃO E DA PREVISÃO DE INVIABILIDADE DE CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PROIBIÇÃO DE CONCESSÃO DE LIMINAR EM RELAÇÃO A DETERMINADOS OBJETOS. CONDICIONAMENTO DO PROVIMENTO CAUTELAR, NO ÂMBITO DO MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO, À PRÉVIA OITIVA DA PARTE CONTRÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE A LEI CRIAR ÓBICES OU VEDAÇÕES ABSOLUTAS AO EXERCÍCIO DO PODER GERAL DE CAUTELA. EVOLUÇÃO DO ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL. CAUTELARIDADE ÍNSITA À PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL AO DIREITO LÍQUIDO E CERTO. RESTRIÇÃO À PRÓPRIA EFICÁCIA DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL. PREVISÕES LEGAIS EIVADAS DE INCONSTITUCIONALIDADE. PARCIAL PROCEDÊNCIA DA AÇÃO. 



    1. O mandado de segurança é cabível apenas contra atos praticados no desempenho de atribuições do Poder Público, consoante expressamente estabelece o art. 5º, inciso LXIX, da Constituição Federal. Atos de gestão puramente comercial desempenhados por entes públicos na exploração de atividade econômica se destinam à satisfação de seus interesses privados, submetendo-os a regime jurídico próprio das empresas privadas. 



    2. No exercício do poder geral de cautela, tem o juiz a faculdade de exigir contracautela para o deferimento de medida liminar, quando verificada a real necessidade da garantia em juízo, de acordo com as circunstâncias do caso concreto. Razoabilidade da medida que não obsta o juízo de cognição sumária do magistrado. 



    3. Jurisprudência pacífica da CORTE no sentido da constitucionalidade de lei que fixa prazo decadencial para a impetração de mandado de segurança (Súmula 632/STF) e que estabelece o não cabimento de condenação em honorários de sucumbência (Súmula 512/STF). 



    4. A cautelaridade do mandado de segurança é ínsita à proteção constitucional ao direito líquido e certo e encontra assento na própria Constituição Federal. Em vista disso, não será possível a edição de lei ou ato normativo que vede a concessão de medida liminar na via mandamental, sob pena de violação à garantia de pleno acesso à jurisdição e à própria defesa do direito líquido e certo protegida pela Constituição. Proibições legais que representam óbices absolutos ao poder geral de cautela. 



    5. Ação julgada parcialmente procedente, apenas para declarar a inconstitucionalidade dos arts. 7º, §2º, e 22º, §2º, da Lei 12.016/2009, reconhecendo-se a constitucionalidade dos arts. 1º, § 2º; 7º, III; 23 e 25 dessa mesma lei.” 



    Por sua vez, a decisão reclamada indeferiu a medida liminar pleiteada pelo reclamante, sob o seguinte fundamento:



    “DECIDO



    O Mandado de Segurança está previsto no artigo 5º, LXIX, da Constituição da República, o qual estabelece que: ‘Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público’. 



    Para a concessão da liminar devem concorrer os dois requisitos legais, quais sejam, a relevância dos motivos em que se assenta o pedido inicial (fumus boni iuris), e a possibilidade de ocorrência de lesão irreparável ao direito do Impetrante (periculum in mora), se vier a ser reconhecido apenas na decisão de mérito. 



    No caso dos autos, entendo ser incabível a concessão da medida liminar. 



    Isto porque o §2º do art. 7º da Lei do Mandado de Segurança – 12.016/09, veda a concessão de medida liminar que resulte em aumento ou extensão de vantagem a servidores públicos, bem como que importe em pagamento de qualquer natureza, in verbis: 



    Art. 7°, §2°- Não será concedida medida liminar que tenha por objeto a compensação de créditos tributários, a entrega de mercadorias e bens provenientes do exterior, a reclassificação ou equiparação de servidores públicos e a concessão de aumento ou a extensão de vantagens ou pagamento de qualquer natureza. 



    Observe-se, neste sentido, a seguinte decisão do Eg. TJMG: […]



    Nesse sentido, uma vez concedido a liminar pretendida, por consequência, implicará em concessão de aumento ou a extensão de vantagens ou pagamento de qualquer natureza, conforme revelado pelo próprio impetrante na peça de ingresso. 



    Destarte, o indeferimento da liminar requerida é medida que se impõe. 



    Posto isso, INDEFIRO A MEDIDA LIMINAR pleiteada por GLEISON PEREIRA DE SOUZA.” (págs. 3-4 do documento eletrônico 4; grifos no original). 



    Observa-se que o Juízo reclamado entendeu ser incabível a concessão da medida liminar justamente por conta do comando do §2º do art. 7° da Lei do Mandado de Segurança, declarado inconstitucional por esta Corte no julgamento da ADI 4.296/DF, paradigma desta reclamação.



    Assim, concluo que, no caso em análise, houve afronta à decisão do Supremo Tribunal Federal proferida no julgamento da ADI 4.296/DF.



    Isso posto, julgo procedente a presente reclamação para determinar à autoridade reclamada a análise do pedido de liminar contido na petição inicial do Mandado de Segurança 5060205-29.2022.8.13.0024, observando a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 4.296/DF.



    Comunique-se ao Juízo reclamado, com urgência.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de novembro de 2022. 



Ministro Ricardo Lewandowski 



Relator